Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA GRAVIDADE GENÉRICA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO CABIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRAZO DO INQUÉRITO E DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA ULTRAPASSADO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESES INFUNDADAS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO APÓS VERIFICADA A LITISPENDÊNCIA COM OUTRO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. DENÚNCIA JÁ OFERTADA. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA.

1. O presente habeas corpus está vinculado, no sistema, a processo que foi arquivado pelo juízo natural, após identificada a litispendência com inquérito policial que apura os mesmos fatos delituosos imputados ao paciente e aos seus comparsas, com a consequente expedição de alvará de soltura, no processo vinculado e, concomitante expedição de mandado de prisão, nos novos autos.
2. O ato coator, objeto deste writ, é a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, apresentando motivação idônea e a devida fundamentação, conforme preconiza o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. Trata-se de paciente no gozo do benefício da execução da pena, por delito diverso, quando, em tese, praticou o roubo em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e, emprego de arma de fogo, a indicar a gravidade concreta da conduta, bem como, o risco de reiteração delitiva, sendo recomendável sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.
4. A gravidade concreta genérica, a que se refere o ato coator, é atribuída ao emprego de arma de fogo, circunstância admitida pelo Superior Tribunal de Justiça para justificar a prisão preventiva do acusado.
5. A exposição feita pelo magistrado, de forma concreta e fundamentada, quanto à necessidade da segregação cautelar do réu, deixa claro que outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, não se mostram recomendáveis, não havendo que se falar em omissão, sobretudo quando ausente pedido da defesa.
6. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova inquisitorial nesta instância revisora, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância.
7. Mostra-se infundada a tese de excesso de prazo para finalização do inquérito e oferecimento da denúncia, haja vista que se baseia no processo arquivado pelo magistrado e, no processo que seguiu tramitando, a denúncia foi ofertada antes mesmo da impetração.
8. Ordem denegada.